Tribunal: TJDFT
Processo: 0746735-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0746735-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE JAIR RODRIGUES SILVA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA MARTA LTDA DESPACHO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ESPÓLIO DE JAIR RODRIGUES SILVA (requerido) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, nos autos de ação de habilitação de crédito (Processo n° 0001357-13.2018.8.07.0002) ajuizada por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA, indeferiu o pedido de suspensão do processo para aguardar o julgamento da demanda ajuizada em outra sede em face da União com o fim de obter a sua responsabilização pelo pagamento da dívida discutida neste feito, à vista da não disponibilização de leito de UTI, em situação de urgência (ID 20820045 – pág. 100/102). Em suas razões recursais (ID 20820023), o agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo, com fulcro no artigo 313, inciso V, a, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que o processo será suspenso se a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Assevera que a dívida ora cobrada é objeto de ação movida perante a Justiça Federal na qual se busca a responsabilização dos entes federativos ante o descumprimento de decisão judicial que os obrigava a providenciar internação do de cujus na rede pública hospitalar. Diz que a ação em trâmite na Justiça Federal tem também como parte requerida o próprio HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. Colaciona precedentes que entende corroborarem sua tese recursal. Discorre sobre a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. Ao final, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal, para suspender o feito de cobrança até posterior decisão do processo em trâmite na Justiça Federal, e, no mérito, a confirmação da providência liminar. Relatados, decido. Não houve o recolhimento do preparo recursal. O agravante também não requereu a gratuidade de justiça para essa fase recursal. Por outro lado, o Juízo de origem não analisou o pedido de gratuidade de justiça da parte, tendo determinado ao requerido, ora agravante, fazer juntar aos autos cópia da relação de bens que compõem o espólio, inclusive com a indicação dos saldos das contas bancárias porventura existentes (decisão de ID 73345304, do processo de origem). Ante o exposto, concedo ao agravante o prazo de 10 dias, para comprovar a hipossuficiência financeira, acostando a relação de bens que compõem o espólio, ou promover o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator